Tribunal: TJMT
Processo: 0017975-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017975-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.398.331-91 (EMBARGADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DE NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEVIDO - VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DA PARTE VENCIDA REJEITADOS - ERRO MATERIAL – VALOR NUMERICO E POR EXTENSO DIVERGENTES - CORREÇÃO - EMBARGOS DA PARTE VENCEDORA ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência:
“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.”
(RSTJ 34/378).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO (ID 42505 490) e NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA (ID Num. 44809985) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso e retificou a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, apenas para pontuar que

os índices de correção serão fixados conforme Tema 810/STF (ID 41833 475).

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que é certa a omissão do acórdão em relação a incidência da responsabilidade subjetiva a espécie, e manifestação quando ao pedido de diminuição do montante fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões por NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA, pugnou-se pelo desprovimento do presente embargos, mantendo-se inalterado o acórdão.

(ID Num. 44813450)

Em seu recurso, NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA argui ocorrência de erro material, ao passo que o montante escrito por extenso não corresponde ao arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da análise do acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

No voto foi reconhecida que a responsabilidade civil atribuída a espécie é objetiva, e que o valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência:
“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.”
(RSTJ 34/378).

Merece acolhimento os embargos declaratórios, para sanar o erro material constante do VOTO, uma vez que constou em numeral o valor correto da indenização
“R$ 10.000,00”
, mas em extenso
“(três mil reais)”
.

Dessa forma, retifico o terceiro parágrafo da segunda página do voto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“
O valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.”
(ID Num. 41833478)

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, e
acolho os declaratórios opostos por NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA
, conforme acima explanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020